Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-57.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E POR MEIO CRUEL (ART. 121, § 2o, II E III DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA E DO MP. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE INVIÁVEL. DESLOCAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL PARA A SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. ELEVAÇÃO DA PENA BASE. 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. CONCURSO COM A AGRAVANTE DO EMPREGO DE MEIO CRUEL. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/12 ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A culpabilidade merece maior grau de reprovabilidade, na medida em que o acusado assassinou pessoa que o considerava como amigo com diversos golpes (aproximadamente 50), razão pela qual deve ser mantida a análise negativa da referida circunstância judicial.
2. Havendo pluralidade de qualificadoras, como no presente feito, a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de utilização de uma delas para modificar o preceito secundário do tipo penal, qualificando o crime, e a outra para valorar as circunstâncias do crime quando não haja correspondente em agravante genérica aplicável à segunda fase da dosimetria da pena. No caso, o motivo fútil foi utilizado para qualificar o crime e o meio cruel para elevar a pena base em razão da avaliação negativa das circunstâncias do crime. Ocorre que o art. 61, II, “d” do CP prevê agravante genérica a ser aplicada quando o crime for cometido por meio cruel, devendo, portanto tal qualificadora ser deslocada para a segunda fase e não ser utilizada para elevar a pena base, como realizado pela sentença.
3. A utilização da qualificadora remanescente na primeira fase deve obedecer a um critério subsidiário, aplicável apenas na hipótese de não se amoldar à agravante genérica prevista no CP.
4. A fração de 1/6 da pena mínima em abstrato para elevar a pena base em relação a cada circunstância judicial valorada de forma negativa ao réu é considerada razoável e adequada, devendo a utilização em proporção superior a esta ser fundamentada, em atenção à jurisprudência do c. STJ.
5. Conforme entendimento pacífico da jurisprudência, a confissão qualificada, ou seja, aquela em que o agente confessa a prática do fato, mas apresenta uma justificativa com vista a se eximir da aplicação da pena, deve ser reconhecida, não sendo razoável o seu afastamento.
6. Havendo concurso entre a agravante do emprego de meio cruel e a atenuante atinente à confissão espontânea, deve esta preponderar, sendo adequada a fração de 1/12 (um doze avos) para reduzir a pena.
7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada para ajustar a pena ao patamar adequado.